Tribunal: STF
Processo: RE 89837
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-24
Data de publicação: 1979-04-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPRETAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL PARA
FIXAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO PEDIDO. ACÓRDÃO QUE NÃO NEGOU VIGENCIA
AO ART. 128 DO CPC, NEM ENTROU EM DISSIDIO COM AS DECISÕES
CONFRONTADAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.